Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-38.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRANI DE SOUZA DORNELES - CPF: 474.241.841-72 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), ajuizada por IRANI DE SOUZA DORNELES, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Afirma que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados. Aduz que inexiste nexo causal entre as lesões e as despesas médicas requeridas.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente o pedido de reembolso por despesas médicas.

Contrarrazões (Num. 56516515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IRANI DE SOUZA DORNELES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválida e o
reembolso de despesas de assistência médica suplementar (DAMS)
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/11/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.32469 – DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 56516458). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 56516461), Conta Hospitalar – nº 549511 (Num. 56516462 – pág. 01) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 56516502 – pág. 05/06).

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade e que
os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados e
as despesas
médicas suplementares – DAMS não se comprovam nos autos
. O inconformismo, no entanto, é sem razão.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito no dia 25/11/2018 (
Num. 56516458), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 56516461). Os
gastos da autora
, ora apelada, foram relatados e comprovados, em montante
de R$ 900,00 (novecentos reais)
, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 56516462 – pág. 01).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente automobilístico
,
o atendimento hospitalar
, bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021